Tribunal: CVM
Processo: SP-2001-00799
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-11-30
Data de publicação: 2005-11-30

Ementa:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº TA-SP2001/0799 / Acusados: / Ana Paula D’Alessandro / João da Silva Lisboa / Joaquim Carlota Júnior

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No TA-SP2001/0799
Acusados:
Ana Paula D’Alessandro
João da Silva Lisboa
Joaquim Carlota Júnior
Ricardo Penna de Azevedo
Unitas Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Ementa :
- Descumprimento dos arts. 4o e 5o da Instrução CVM no 220/94 e do art. 36 da
Resolução CMN no 1.656/89. Multa.
- Descumprimento do art. 16 da Lei no 6.385/76 e do item I da Instrução CVM
no 08/79, conforme conceituado na alínea c do item II da mesma Instrução.
Absolvição.
- Descumprimento do art. 1o, I, e do art. 3o da Instrução CVM no 220/94.
Absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, nos termos do disposto no artigo 11,
da Lei no 6.385/76, decidiu:
1. Por maioria de votos, aplicar, individualmente, à Unitas Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários e ao seu diretor senhor Ricardo Penna de
Azevedo a pena de multa de R$ 25.000,00, pelo descumprimento dos
arts. 4o e 5o da Instrução CVM no 220/94 e do art. 36 da Resolução
CMN no 1.656/89, vencido o Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa que
absolvia os acusados.
2. Por unanimidade de votos:
a. absolver os acusados Ana Paula D’Alessandro, Joaquim Carlota
Júnior e João da Silva Lisboa no que diz respeito ao
descumprimento do art. 16 da Lei no 6.385/76 e do item I da
Instrução CVM no 08/79, conforme conceituado na alínea c do
item II da mesma Instrução;
b. absolver a Unitas DTVM e o seu diretor Ricardo Penna de
Azevedo pelo descumprimento do art. 1o, I, e do art. 3o da
Instrução CVM no 220/94, e
c) Comunicar o resultado do julgamento ao Ministério Público
Federal, para que adote as providências necessárias, caso
entenda haver restado configurado ilícito criminal.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvições proferidas.
Proferiram defesa oral o Dr. Marcelo Klug Vieira, representante legal dos acusados Unitas DTVM Ltda. e de seu
diretor Ricardo Penna de Azevedo, e o Dr. Roberto Carpilovsky, representante legal da acusada Ana Paula
1/10

D’Alessandro.
Presente à sessão de julgamento o Dr. Luis Alberto Balassiano, representante da Procuradoria Federal Especializada
na CVM.
Participaram do julgamento os Diretores Sergio Weguelin, relator, Norma Jonssen Parente, Pedro Oliva Marcilio de
Sousa, Wladimir Castelo Branco Castro e o Presidente Marcelo Fernandez Trindade.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2005.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
R E L A T Ó R I O
1. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários
(SMI) contra a Unitas DTVM e seu diretor Ricardo Penna de Azevedo, pela violação dos arts. 1o, inciso I, 3o, 4o e 5o da
Instrução CVM 220/94 e do art. 36 da Resolução CMN 1.656/89, e contra Ana Paula D’Alessandro, Joaquim Carlota
Júnior e João da Silva Lisboa, pela violação dos itens I e II, alínea c, da Instrução CVM 08/79 e do art. 16 da Lei
6.385/76.
Dos fatos
2. O presente Termo de Acusação originou-se de correspondências encaminhadas à CVM pelo Banco Bradesco e
pelo Banco Real, instituições custodiantes de ações de companhias abertas, dando conta de tentativas de venda
privada de ações de investidores, com a utilização de documentação inidônea.
3. As operações identificadas pelos Bancos serviram de base para as investigações e diligências realizadas pela SMI,
com vistas à apuração das eventuais responsabilidades dos envolvidos. O Termo de Acusação lista as seguintes
operações:
I – Ações de titularidade do espólio de Arno Feliciano de Castilho:
a) O Banco Bradesco informou à CVM a apresentação de ordens de transferência com base em duas
procurações com firmas reconhecidas, que outorgavam a Ana Paula D’Alessandro poderes para
transferir ações de emissão da Petrobrás, de titularidade do espólio de Arno Feliciano de Castilho,
falecido em 1968 (fls. 04). As ordens de transferência foram assinadas pela Planner Corretora de
Valores, por conta e ordem da Unitas DTVM.
b) A SMI verificou que as procurações e as ordens de transferência tinham as firmas reconhecidas no
mesmo cartório, na mesma data e hora. Detectou também que a data de nascimento de Arno Feliciano
de Castilho no cadastro efetuado junto à Unitas DTVM não correspondia à sua verdadeira data de
nascimento.
c) Em inspeção realizada na Unitas DTVM, verificou-se que Ana Paula D’Alessandro vinha atuando na
intermediação de outras operações, sem ser integrante do sistema de distribuição, o que motivou a
edição da Deliberação CVM 313/99 (27/08/99), que determinou à acusada a imediata suspensão das
atividades de compra, venda ou intermediação de valores mobiliários.
d) Após nova inspeção na Unitas (fls. 1422 a 1440), a SMI constatou que a distribuidora vinha atuando
no mercado de balcão não organizado com papéis listados para negociação em bolsas de valores,
tendo o diretor responsável da Unitas, Ricardo Penna de Azevedo, afirmado que, uma vez que a
liquidação financeira em bolsa somente ocorria três dias após as operações, a Unitas DTVM comprava
os papéis de determinados clientes e os pagava no mesmo dia, posteriormente revendendo tais ações
no mercado bursátil.
II – Ações de titularidade de Flórido Antonio Kowalski:
a) O Banco Bradesco informou à CVM (fls. 1748) a tentativa de transferência das ações de emissão da
2/10

Telecomunicações do Paraná S/A, pertencentes a Flórido Antonio Kowalski, com ordens de transferência assinadas
pela Geração Corretora de Valores, por conta e ordem da Unitas DTVM (fls. 1753 e 1754).
b) Flórido Kowalski remeteu ao Banco Bradesco carta (fls. 1749 a 1751) na qual contestava as ordens de
transferência, alegando que não teria autorizado a transferência das ações, que as assinaturas constantes das ordens
de transferência não eram suas e que o número da sua carteira de identidade e o seu estado civil estavam incorretos.
c) A Unitas DTVM informou que o negócio foi levado por seu cliente, Joaquim Carlota Júnior, tendo sido a
transferência instruída com procuração por instrumento público.
d) Joaquim Carlota Júnior alegou que teria sido procurado por uma pessoa interessada em alienar as ações em
questão, que se apresentou como Flórido Kowalski. Alegou ainda que o suposto Flórido Kowalski se dirigiu a uma
agência do Banco Bradesco com a secretária de Joaquim Carlota Júnior e juntos obtiveram o extrato de posição
acionária do investidor. Posteriormente, diante da procuração por instrumento público elaborada pelo suposto Flórido
Kowalski, Joaquim Carlota Júnior teria pagado ao suposto investidor R$ 3.570,00, através de cheque nominal. Aduziu,
ainda, que não teria havido prejuízo para o verdadeiro acionista, porque este tempestivamente contestou a
transferência. Joaquim Carlota Júnior ressaltou, finalmente, que a única medida que lhe coube tomar foi procurar a
Delegacia Especializada de Estelionato, Defraudações e Falsificações de Cuiabá para registrar a ocorrência.
e) A SMI atentou para o fato de que a ficha cadastral e as ordens de transferência foram preparadas no mesmo dia e
na mesma máquina de escrever, concluindo que Joaquim Carlota Júnior já detinha os formulários da Unitas DTVM e
que foi o responsável pelo preenchimento do cadastro de Flórido Kowalski. A SMI notou ainda que o cheque pago à
pessoa que teria se apresentado como sendo Flórido Kowalski, por não estar cruzado, foi endossado no verso e
sacado no caixa. Além disso, o registro da ocorrência em delegacia policial só foi efetuado quase dois meses após
Flórido Kowalski ter contestado a transferência. Finalmente, a SMI notou que as assinaturas de Flórido Kowalski
constantes da reclamação e da ficha cadastral/ordens de transferência eram diferentes, o comprovante residencial
utilizado para instruir a transferência era falso e o número do RG e a filiação do investidor estavam incorretos.
e) Uma vez detectadas outras operações intermediadas por Joaquim Carlota Júnior, foi editada a Deliberação CVM
346/00 (30/06/00), que determinou a imediata suspensão das atividades de compra, venda ou intermediação de
valores mobiliários desenvolvidas pelo acusado.
f) A SMI concluiu que o modus operandi de Joaquim Carlota Júnior assemelhava-se ao de outros clientes da Unitas
DTVM, que atuavam como "garimpeiros", transferindo para seus nomes ações negociadas fora da bolsa de valores,
mediante a utilização de procurações.
III – Ações de titularidade de Júlio César Cipriano:
a) O Banco Real recebeu correspondência de Júlio César Cipriano, informando que teriam sido
negociadas sem sua autorização, através da Planner Corretora de Valores, que atuava por conta e
ordem da Unitas DTVM, ações decorrentes da aquisição de linha telefônica em plano de expansão da
Telesp.
b) A Unitas DTVM forneceu a documentação que deu suporte à transferência, na qual foi constatada a
existência de procuração por instrumento particular outorgada a João da Silva Lisboa.
c) Assim como ocorreu com os demais investidores, observaram-se diversos dados pessoais
inconsistentes, tendo sido verificado na inspeção realizada na Unitas DTVM o mesmo modus operandi
dos demais "garimpeiros".
d) As ações listadas em bolsa eram vendidas pelos "garimpeiros" no mercado de balcão não
organizado, com liquidação no mesmo dia, à própria Unitas DTVM ou a outro de seus clientes, os quais
se desfaziam de suas ações em bolsa, cuja liquidação somente seria efetivada em três dias úteis.
e) A Unitas DTVM informou que deixou de operar no mercado de balcão não organizado a partir do ano
2000, o que foi verificado a partir da análise de documentos contábeis da distribuidora.
4. Com base nas informações obtidas, a SMI concluiu que Ana Paula D’Alessandro, Joaquim Carlota Júnior e João da
Silva Lisboa teriam exercido irregularmente a atividade de intermediação de valores mobiliários, infringindo o art. 16 da
Lei 6.385/76, e teriam realizado operação fraudulenta, infringindo o item I da Instrução CVM 08/79. A SMI concluiu
ainda que a Unitas DTVM e seu diretor Ricardo Penna de Azevedo teriam participado de operações fraudulentas,
infringindo o item I da Instrução CVM 08/79, bem como teriam infringido os arts. 3.o, 4.o e 5.o da Instrução CVM 220/94
em razão de irregularidades encontradas no cadastro dos seus clientes.
3/10

5. Em 29/05/02, o Colegiado aprovou por unanimidade o Termo de Acusação da SMI, com as retificações feitas pela
então Diretor-Relator. Conseqüentemente, aos acusados foi imputada a seguinte responsabilização:
I – Ana Paula D’Alessandro, Joaquim Carlota Júnior e João da Silva Lisboa: pelo exercício irregular da
atividade de intermediação de valores mobiliários, infração ao art. 16 da Lei 6.385/76; pela realização de
operação fraudulenta, infração ao item I da Instrução CVM 08/79, conceituada na alínea c do item II da
mesma Instrução.
II – Unitas DTVM e Ricardo Penna de Azevedo: pela não diligência na verificação da autenticidade das procurações e
dos documentos utilizados no cadastramento de clientes, infração aos arts. 3o, 4o e 5o da Instrução CVM 220/94; pela
sistemática aceitação e facilitação da atuação de pessoas não integrantes do sistema de intermediação, inclusive pela
execução de negócios com base em documentação falsa, infração ao inciso I do art. 1o da Instrução CVM 220/94;
pela negociação de valores mobiliários listados em bolsa em mercado de balcão não organizado, infração ao art. 36
da Resolução CMN 1.656/89.
6. Em 24/10/02, João da Silva Lisboa apresentou sua defesa, alegando que jamais agiu fraudulentamente. Segundo o
defendente, Júlio César Cipriano teria tratado diretamente com um terceiro, João Arthur Schippinich, assinando a
procuração em questão e fornecendo todos os seus dados pessoais a João Arthur Schippinich. O defendente teria,
deste terceiro, recebido a procuração assinada por Júlio César Cipriano, que lhe outorgava poderes para a venda das
ações da Telesp, desobrigando-o de qualquer prestação de contas. Ainda segundo a defesa, seria necessário apurar
por que Júlio César Cipriano outorgou poderes para que negociassem suas ações e em seguida comunicou ao Banco
Real uma possível fraude. João da Silva Lisboa argumentou ainda que, se houve qualquer atuação característica de
"garimpagem", esta foi de João Arthur Schippinich, o qual manteve contato com Júlio César Cipriano; o defendente
teria agido apenas dentro dos poderes que lhe foram outorgados.
7. Em 04/11/02, Joaquim Carlota Júnior apresentou sua defesa, na qual alegou que a Unitas DTVM lhe havia
informado que poderia adquirir ações mediante procuração pública, transferindo posteriormente os títulos para seu
nome. Alegou que em nenhum momento foi alertado de que a compra das ações de titularidade de Flórido Antonio
Kowalski estava sendo realizada de forma indevida. Assim que tomou conhecimento da irregularidade da
documentação utilizada, o defendente tentou apurar o ocorrido, tomando esclarecimentos do procedimento em
andamento junto à CVM. Ao retornar a Cuiabá, o defendente teria ainda requerido, junto à Delegacia Especializada de
Estelionato, Defraudações e Falsificações de Cuiabá, a apuração dos fatos. Aduziu ainda que, por tal diligência
espontânea, sua boa-fé deveria ser reconhecida. Alegou finalmente que nunca agiu com dolo na tentativa de
transação das ações; na verdade, teria sido lesado por um falsário, que se passou por Flórido Antonio Kowalski,
sendo, então, vítima da fraude. Por nunca ter causado prejuízo a ninguém, uma vez que a transferência das ações
não ocorreu, e por ter cumprido o que foi determinado na Deliberação CVM 346/00, o defendente afirma que não
deveria ser penalizado.
8. Ainda em 04/11/02, Joaquim Carlota Júnior propôs à CVM a celebração de Termo de Compromisso (fls. 2362),
obrigando-se a não mais praticar atos de intermediação de ações considerados como "garimpagem" pela autarquia.
9. Em 09/12/02, Ana Paula D’Alessandro apresentou sua defesa, alegando que nunca praticou qualquer
intermediação de valores mobiliários, tendo atuado no mercado apenas como investidora. Nesse sentido, a
defendente alega que estaria protegida pelo art. 36, inciso II, da Resolução CMN 1.656/89, que permitia a negociação
de valores mobiliários fora de Bolsa de Valores, quando relativos a negociações privadas. Alegou também que não
tinha consciência da ilicitude do ato que estava praticando. Por fim, sustentou que só caberia a aplicação de
penalidades se ficasse demonstrada não só a infração da norma, como também a culpabilidade da defendente.
Entretanto, a ausência de provas nesse sentido deveria acarretar o arquivamento do processo ou a decisão
absolutória da indiciada.
10. Em 08/01/03, Ana Paula D’Alessandro propôs a celebração de Termo de Compromisso (fls. 2425 a 2427),
comprometendo-se a cessar a prática de atividade considerada ilícita pela CVM ("garimpagem") e a indenizar quem
quer que tenha sido lesado por sua atuação. Na proposta, a acusada reiterou que não havia praticado nenhuma
conduta ilícita ou causado prejuízo a terceiros.
11. Em 14/11/02, a Unitas DTVM e seu Diretor, Ricardo Penna de Azevedo, apresentaram defesa, alegando que o
processo seria nulo de pleno direito, devido à inobservância do princípio constitucional do devido processo legal.
Segundo os acusados, teriam sido desrespeitadas as disposições das Resoluções CMN 454/77 e 2.785/00, na medida
em que foram realizadas diligências e investigações sem a prévia designação de Comissão de Inquérito.
12. No mérito, a Unitas DTVM e seu Diretor sustentaram que foram vítimas de um grupo de "garimpeiros" muito bem
amparados por documentos falsos, sendo que a responsabilidade pelos documentos forjados seria dos cartórios que
4/10

os validaram. Ao aceitarem as procurações, posteriormente apuradas como falsificadas, a Unitas DTVM e seu Diretor
apenas aceitaram de boa-fé a validade dos documentos. Esclareceram que efetivamente possuem e mantêm
atualizado o completo cadastro de seus clientes e que sempre operaram em nome de clientes que, quando do
recebimento das ordens, já estavam cadastrados. Alegaram ainda que as instituições financeiras são incapazes de
detectar fraudes em documentação como as ocorridas no caso. Concluíram a defesa aduzindo que, de todo o
apurado nos autos, restou patente que um grupo de pessoas, em sua maior parte ligadas à empresa Parâmetro
Assessoria Empresarial, vinham atuando na "garimpagem" de ações, produzindo documentos falsos e apresentando-
os a instituições do mercado financeiro para poder auferir lucros fáceis com a negociação dos papéis subtraídos de
terceiros. Alegaram, finalmente, que não poderiam ser punidos por infração à Resolução CMN 1.656/89, em vista da
sua revogação pela Resolução CMN 2.690/00, do que decorreria a aplicação do princípio da retroatividade da lei mais
benéfica.
13. Em 08/09/2005, foi iniciado o julgamento do processo pelo Colegiado da CVM. Naquela ocasião, o advogado de
Ana Paula D ́Alessandro requereu a juntada aos autos de cópia de sentença proferida pela 15.a Vara Criminal de São
Paulo. Em seguida, a sessão de julgamento foi suspensa, para posterior prosseguimento.
É o relatório.
V O T O
Preliminarmente
14. Inicialmente, afasto a preliminar da Unitas no sentido de que o processo seria nulo em razão de o termo de
acusação não ter sido precedido de prévio inquérito administrativo, nos termos supostamente exigidos pelas
Resoluções CMN 454/77 e 2.785/00.
15. Deve ficar claro que a instauração de prévio inquérito administrativo constitui faculdade, e não obrigação da CVM,
para o exercício de sua atividade fiscalizadora. Ou seja, se a CVM entender que é necessário aprofundar as
investigações para comprovar a materialidade e a autoria de infrações, o inquérito pode ser instaurado pela entidade.
De outro modo, caso a CVM já disponha de elementos suficientes para a responsabilização de infratores, a
instauração de prévio inquérito se torna desnecessária, podendo ser apresentado termo de acusação
independentemente da instauração de prévio inquérito. Trata-se, portanto, de juízo discricionário, que deve ser
decidido unicamente pela própria CVM.
16. No presente caso, foi exatamente isso que aconteceu. A área técnica da CVM (Superintendência de Relações com
o Mercado e Intermediários — SMI) entendeu que já havia elementos suficientes para a apresentação de termo de
acusação contra os acusados, independentemente da instauração de prévio inquérito (Resolução CMN 454/771, art.
4.o, caput, com redação dada pela Resolução CMN 2785/00). Na verdade, as inspeções realizadas pela SMI —
atividade ordinária da fiscalização da CVM — já haviam verificado elementos bastantes para a formulação da
responsabilização. Sendo assim, a opção da SMI pela apresentação de termo de acusação com base nas provas já
colhidas não traduziu nenhuma irregularidade, não havendo que se falar, portanto, em desrespeito ao devido processo
legal.
Mérito
17. Superada a preliminar, cabe então verificar se as imputações feitas têm suporte probatório nos autos, de modo a
merecer reprimenda administrativa pela CVM.
Do exercício irregular da atividade de intermediação de valores mobiliários
18. Os acusados Ana Paula D’Alessandro, Joaquim Carlota Júnior e João da Silva Lisboa são acusados de
intermediarem irregularmente valores mobiliários, sem estarem devidamente autorizados pela CVM, em infringência
portanto do art 16 da Lei 6.385/76.
19. Cabe-me dizer, antes de mais nada, que a confiabilidade e a solidez do mercado, assim como a segurança do
investidor, estão diretamente relacionadas à idoneidade dos seus participantes. Nesse sentido é que a Lei 6.385/76
estabeleceu que a atividade de intermediação de valores mobiliários depende de prévio registro na CVM, destacando
ainda que apenas os agentes autônomos e as sociedades com registro podem exercer a atividade de mediação ou
corretagem de valores mobiliários (conforme redação vigente à época dos fatos2):
Art 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das
seguintes atividades:
5/10

I - distribuição de emissão no mercado (Art. 15, I);
II - compra de valores mobiliários para revendê-los por conta própria (Art. 15, II);
III - mediação ou corretagem na bolsa de valores.
Parágrafo único. Só os agentes autônomos e as sociedades com registro na Comissão poderão
exercer a atividade de mediação ou corretagem de valores mobiliários fora da bolsa.
20. Após detida análise dos autos, verifico que está devidamente comprovado que, de um lado, os acusados Ana
Paula D’Alessandro, João da Silva Lisboa e Joaquim Carlota Júnior não tinham registro para a intermediação de
valores mobiliários perante a CVM e, inobstante, atuavam como intermediadores.
21. Quanto a Ana Paula D’Alessandro, os documentos provam irrefutavelmente sua atuação sistemática na
intermediação de valores mobiliários. A acusada "garimpava" ações de outros investidores, obtinha procurações
desses investidores que lhe permitiam transferi-las para o seu nome e, posteriormente, vendia os títulos na Bolsa de
Valores, por intermédio da Unitas. Não se tratava portanto de atuação como simples "investidora em negociações
privadas", como ela pretende em sua defesa, mas sim de prática habitual e reiterada de intermediação.
22. Os documentos que comprovam essa prática ilícita sistemática são mais do que suficientes. Refiro-me às
procurações e substabelecimentos particulares de fls. 38, 39, 208, 225, 248, 253, 254, 267, 261, bem como às fichas
cadastrais da Unitas assinadas pela acusada como procuradora de diversos clientes, conforme fls. 250, 263 e 256.
Refiro-me também às ordens de transferências de fls. 40 e 41, que permitiam a transferência da titularidade das ações
de um investidor "garimpado". Faço referência, ainda, ao extrato de conta corrente, às notas de corretagem, aos
documentos de liquidações financeiras e à cópia do diário de movimento de custódia, acostados respectivamente às
fls. 268/279.
23. O mesmo se diga em relação a Joaquim Carlota Júnior. Os documentos acostados aos autos demonstram
inequivocamente sua atuação sistemática na intermediação de valores mobiliários. Do mesmo modo, o acusado
"garimpava" ações de outros investidores, obtinha procurações desses investidores que lhe permitiam transferir os
títulos e, finalmente, vendia os papéis na Bolsa de Valores, novamente por intermédio da Unitas.
24. Os documentos comprobatórios dessa prática ilícita são também suficientes. Refiro-me às procurações públicas
de fls. 1766, 1768, 1847, 1857, 1862, 1868 e 1874. Refiro-me ainda às ordens de transferências de fls. 1750 e 1751,
bem como aos relatórios da Unitas de guias de depósito de títulos de fls. 1843 e 1858, sendo de destacar que os
relatórios serviam à Unitas como controle das procurações outorgadas a Joaquim Carlota Júnior.
25. Finalmente, o mesmo se diga em relação a João da Silva Lisboa. Os documentos acostados aos autos
demonstram inequivocamente sua atuação sistemática na intermediação de valores mobiliários. O acusado
"garimpava" ações de outros investidores, obtinha procurações desses investidores permitindo-lhe transferi-las e, em
seguida, vendia os títulos na Bolsa de Valores, por intermédio da Unitas.
26. Os documentos comprobatórios da prática ilícita de João da Silva Lisboa são também suficientes. Refiro-me às
procurações particulares de fls. 2042, 2098, 2104, 2113, 2117, 2123. Refiro-me ainda aos relatórios de guias de
depósito de títulos de fls. 2094, 2100, 2106, 2115 e 2119, que serviam para controle da Unitas em relação à entrada
de procurações outorgadas a João da Silva Lisboa.
27. Verifico, por conseguinte, que os acusados Ana Paula D’Alessandro, Joaquim Carlota Júnior e João da Silva
Lisboa efetivamente infringiram o art. 16 da Lei 6.385/76.
28. Entretanto, em observância dos princípios da isonomia e da impessoalidade, cabe-me pontuar que, pelo menos
desde 08/12/2000 (Processo CVM RJ 99/21813), o Colegiado baixou orientação clara às áreas técnicas da CVM sobre
como tratar os casos de garimpagem. Desde então, o posicionamento adotado vem sendo o de que, em caso de
garimpagem sem a prática de fraude, bastam a edição stop order e o seu conseqüente acompanhamento pela
fiscalização, sendo que os procedimentos sancionadores só devem ser abertos no caso de constatação de
descumprimento da ordem. Esse posicionamento também já foi acolhido em processos sancionadores apreciados
pelo Colegiado, a exemplo do PAS 2003/08234.
29. Feita essa observação, destaco que as acusações de intermediação irregular contra Ana Paula D’Alessandro,
Joaquim Carlota Júnior e João da Silva Lisboa apenas foram apresentadas na forma de Termo de Acusação, haja
vista a SMI ter entendido haver provas suficientes do envolvimento dos acusados em fraude. Todavia, no tópico
seguinte do meu voto, consoante se verá adiante, concluo pela inexistência de provas suficientes nesse sentido.
6/10

30. Sendo assim, uma vez que não se pode dizer tenha havido fraude nas operações intermediadas por Ana Paula
D’Alessandro, Joaquim Carlota Júnior e João da Silva Lisboa, creio ser aplicável ao caso o entendimento do
Colegiado acima referido, formalizado em 08/12/2000 e em outros precedentes.
31. Nesse sentido, quanto a Ana Paula D’Alessandro e Joaquim Carlota Júnior, há de fato nos autos provas
inequívocas de que intermediaram valores irregularmente. Entretanto, todas as provas dizem respeito a intermediação
realizada antes das Deliberações CVM 313/99 e 346/00, stop orders emitidas respectivamente contra cada um deles.
Logo, tendo em vista que não houve demonstração de descumprimento das ordens, bem como tendo em vista os
princípios da isonomia e da impessoalidade, entendo que eles não devem ser apenados no presente processo.
32. Quanto a João da Silva Lisboa, o caso é um pouco diferente, visto que a CVM não editou stop order contra o
acusado. Conseqüentemente, entendo que penalizá-lo agora sem que se tenha observado o procedimento que a CVM
tem adotado como postura regulatória para os casos de garimpagem seria desrespeitar os princípios constitucionais
acima invocados, inapartáveis da atividade administrativo-regulatória da CVM. Por essas razões, também entendo
que o acusado não deve ser apenado no presente processo.
Da realização de operações fraudulentas
33. Os acusados Ana Paula D’Alessandro, Joaquim Carlota Júnior e João da Silva Lisboa também são acusados,
respectivamente, de praticarem operação fraudulenta, em infringência do item I da Instrução CVM 08/79, conforme
conceituada na alínea c do item II da mesma Instrução. Após analisar os autos, estou certo de que houve utilização de
documentos falsos para as operações que envolveram ações de Arno Feliciano de Castilho, Florido Antunes Kowalski
e Julio César Cipriano. Todavia, inobstante a utilização de documentação inidônia, entendo que não há nos autos
elementos que assegurem que os acusados tenham sido os responsáveis pelas respectivas falsidades.
34. Em relação a Ana Paula D’Alessandro, com efeito ela utilizou-se de procurações manifestamente falsas (fls. 38 e
39), em relação às ações da Petrobrás S/A que pertenciam a Arno Feliciano de Castilho, vez que Arno Feliciano de
Castilho, conforme certidão de óbito anexada às fls. 04, já havia falecido em 20/12/86. Utilizou-se ainda de documento
com assinatura falsa, quando da apresentação, em 09/12/98 e 15/12/98, das ordens de transferência de fls. 40 e 41.
Entretanto, nada nos autos prova que Ana Paula D ́Alessandro tenha confeccionado os documentos ou engendrado a
fraude. Faço notar que a própria acusada apresentou notitia criminis na 14.a Delegacia de Polícia de São Paulo (fls.
152/155), ocasião em que alegou ter sido vítima de pessoas que se passaram por Arno Feliciano de Castilho e sua
esposa, aos quais Ana Paula D ́Alessandro inclusive teria pago a quantia de R$ 16.151,00 e R$ 4.821,46, sem obter
as ações prometidas em troca. Acrescento ainda que a incitativa resultou no processo criminal 583.50.1999.031249-7,
com trâmite perante a 15.a Vara Criminal de São Paulo, no qual foi prolatada sentença de primeira instância
condenatória contra os falsários apontados por Ana Paula D ́Alessandro (fls. 2460/2463). Tudo isso, aliado ao fato de
a CVM não ter conseguido provas mais robustas sobre a participação da acusada na fraude, leva-me a concluir ser
plausível a versão de que os documentos falsos não foram produzidos pela acusada, tendo a acusada deles se valido
apenas para efeito da sua atividade de garimpagem. Por conseguinte, ante a insuficiência de provas, entendo que a
acusada não deve ser condenada por operações fraudulentas.
35. Em relação a Joaquim Carlota Júnior, é também certo que ele se valeu de documentação falsa, a saber:
procurações de fls. 1766 e 1768, ordens de transferência de fls. 1750 e 1751, carteira de identidade de fls. 1759 e
ficha cadastral da Unitas com assinatura falsa de fls. 1770, já que o verdadeiro Florido Antonio Kowalski nunca
autorizou a negociação das suas ações da Telecomunicações do Paraná. Entretanto, nada nos autos prova que
Joaquim Carlota Júnior tenha confeccionado os documentos ou engendrado a fraude. Destaco que o acusado
procurou espontaneamente a CVM para esclarecer o ocorrido (fls. 1777), bem como apresentou notitia criminis à
Delegacia Especializada de Estelionato, Defraudações e Falsificações do Estado de Mato Grosso, alegando ter sido
vítima de falsário que se passou por Florido Antonio Kowalski, a quem teria pagado a quantia de R$ 3.570,00 (fls.
1791). Tudo isso, aliado ao fato de a CVM não ter conseguido mais provas da participação do acusado na fraude,
leva-me também a concluir ser plausível a versão de que os documentos falsos podem não ter sido produzidos pelo
acusado, mas simplesmente utilizados nas suas atividades de garimpagem. Por conseguinte, ante a insuficiência de
provas, entendo que o acusado não deve ser condenado por operações fraudulentas.
36. Finalmente, em relação a João da Silva Lisboa, também não há dúvida de que se utilizou de documentação falsa,
a saber: a procuração que outorgava poderes para que agisse em nome de Julio Cesar Cipriano (fls. 2042) e a ordem
de transferência de ações da Telebrás (fls. 2030), as quais continham assinatura falsa do suposto outorgante.
Todavia, não há nada no processo que indique que o acusado tenha confeccionado a documentação ou engendrado a
fraude. É bem possível portanto que, mais uma vez, o acusado garimpeiro tenha aceitado a documentação que lhe foi
apresentada por terceiro (segundo o acusado, o corretor de nome João Arthur Schippinich) e dela tenha se valido para
transferir as ações. Logo, ante a insuficiência de provas que demonstrem sua efetiva participação na fraude, e não
7/10

apenas a utilização de documentação falsa, entendo que o acusado não pode ser condenado por operações
fraudulentas.
Da infringência aos arts. 1.o, I, 3o, 4o e 5o da Instrução CVM 220/94
37. A Unitas e seu diretor Ricardo Penna Azevedo foram acusados de infringir o art. 1, I, da Instrução CVM 220/94,
"pela sistemática aceitação e facilitação da atuação de pessoas não integrantes do sistema de intermediação,
inclusive pela execução de negócios com base em documentação falsa". Afasto, todavia, essa responsabilidade, em
razão do entendimento reiteradamente acolhido por este Colegiado, no sentido de que o art. 1.o, I, estabelecia deveres
jurídicos apenas para as Bolsas de Valores, e não para as Distribuidoras.
38. Além disso, a Unitas e seu diretor Ricardo Penna Azevedo também foram acusados de infringir os arts. 3.o, 4.o e
5.o da Instrução CVM 220/94, "pela não diligência na verificação da autenticidade das procurações e dos documentos
utilizados no cadastramento dos clientes". Desde logo, afasto da mesma forma a responsabilidade pela infração do
art. 3.o, pois este também se trata de dispositivo que estabelecia deveres jurídicos apenas às Bolsas de Valores, e não
às Distribuidoras. Verifico, entretanto, que está devidamente comprovada nos autos a infração aos arts. 4.o e 5.o da
Instrução CVM 220/94, pelas irregularidades verificadas nos cadastros de clientes da Unitas.
39. Conforme farta documentação anexada aos autos, a Unitas não cumpria com o seu dever de conhecer
perfeitamente seus clientes. Isso está mais do que provado, a partir da atuação dos "garimpeiros", que, mesmo sem
autorização para intermediarem valores mobiliários, captavam novos clientes para a Unitas, possibilitando assim a
venda dos títulos dos investidores "garimpados" na Bolsa de Valores. A Unitas simplesmente acolhia a documentação
trazida pelos garimpeiros, sem ter preocupação, seja com a autenticidade dos documentos trazidos, seja com o seu
dever de conhecer efetivamente seus clientes.
40. O descumprimento do dever da Unitas é manifesto especialmente nos casos fraudulentos acima abordados. A
Unitas cadastrou como cliente Arno Feliciano de Castilho, muito embora ele já tivesse falecido em 1986 (fls. 31/33). A
Unitas cadastrou Flórido Antonio Kowalski com base em documentação falsa, apesar de o verdadeiro Flórido Antonio
Kowalski nunca ter manifestado a intenção de se cadastrar efetivamente na corretora (fls. 1770/1772). Finalmente, a
Unitas também cadastrou Julio César Cipriano com base em documentação falsa (fls. 2036/2038, 2041 e 2270).
41. Vejo também que não procede a alegação da Unitas de que foi vítima de "um grupo de garimpeiros que atuavam
amparados por documentos falsos". Está claro que as diversas procurações trazidas para a Unitas por seus clientes
"garimpeiros" — e aceitas sem nenhum questionamento — eram evidência suficiente para que a distribuidora notasse
que seus clientes estavam desempenhando atividade de intermediação irregular. Faço notar que cada "garimpeiro"
apresentou à Unitas não uma única procuração, mas diversas procurações, o que comprova que a Unitas não cumpria
a contento o seu dever de conhecer seus clientes. Nesse sentido, entendo que a habitualidade com que a Unitas
recebia a documentação entregue pelos garimpeiros por si só já demonstra o seu descuido com os cadastros,
caracterizando assim infração aos arts. 4.o e 5.o da Instrução 220/94. Os casos fraudulentos identificados no parágrafo
anterior só reforçam o descumprimento dos dispositivos.
42. Entendo, portanto, que a Unitas e seu diretor Ricardo Penna de Azevedo devem responder pelo descumprimento
dos arts. 4.o e 5.o da Instrução CVM 220/94.
Da infração ao art. 36 da Resolução CMN 1.656/89
43. A Unitas e seu diretor Ricardo Penna de Azevedo também foram acusados de desrespeitar o art. 36 da Resolução
CMN 1.656/89, por terem intermediado a negociação de valores mobiliários listados em Bolsa em mercado de balcão
não organizado. Mais uma vez, verifico estar devidamente provada nos autos a atuação ilícita da Unitas e do seu
diretor.
44. O próprio diretor da distribuidora, Ricardo Penna de Azevedo, confessou que a Unitas DTVM negociava valores
mobiliários listados em bolsa em mercado de balcão não organizado, comprando ações de determinados clientes,
pagando-os no mesmo dia e posteriormente revendendo as ações em bolsa de valores.
45. Na defesa apresentada à CVM, a própria Unitas também admite que deixou de operar no mercado de balcão não
organizado a partir do ano 2000, o que, inclusive, restou verificado pela inspeção consubstanciada no Relatório de
Inspeção CVM/SFI/GFE-4/No015/01 (fls. 2085 a 2093).
46. Cabe ainda acrescentar que, conforme admitido pelo próprio diretor da distribuidora, a Unitas pagava aos
garimpeiros pelas ações em D+1, antecipando os valores que seriam obtidos com a venda na bolsa apenas em D+3.
Vê-se, portanto, que a Unitas efetivamente negociava valores fora do ambiente da bolsa.
8/10

47. Finalmente, esclareço que não merece prosperar o argumento da Unitas e do seu diretor de que teria aplicação no
caso o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, em razão de a Resolução CMN 1.656/89 ter sido revogada pela
Resolução CMN 2.690/00.
48. Primeiro, porque a Resolução CMN 2.690/00 5 manteve no art. 36 do seu Regulamento Anexo a mesma proibição
do art. 36 do Regulamento Anexo da Resolução CMN 1.656/896, vedando a negociação fora de Bolsas de ações
listadas nas Bolsas de Valores, salvo nas hipóteses expressamente ali admitidas. De acrescentar que as hipóteses
excepcionais são as mesmas, seja na Resolução CMN 2.690/00, seja na Resolução CMN 1.656/89.
49. Segundo, porque, ainda que a proibição da Resolução CMN 1.656/89 tivesse sido revogada, não haveria que falar
retroatividade da lei mais benéfica. Cabe dizer que a referida retroatividade acontece apenas quando a mudança
legislativa decorre de mudança na valoração jurídica de certas condutas7. Isso, entretanto, não guarda nenhuma
relação com a normatização baixada pelo CMN. As normas do CMN se modificam consoante os objetivos da política
regulatória adotada, e não em virtude de mudanças de valores sociais. Logo, ainda que a proibição de que tratamos
tivesse sido extinta, ainda assim teria aplicação no caso a regra vigente ao tempo dos fatos, qual seja o art. 36 do
Regulamento Anexo da Resolução CMN 1.656/89.
50. Por essas razões, verifico que a Unitas descumpriu o comando do art. 36 da Resolução CMN 1.656/89.
Conclusão
51. Ante o exposto, com base no art. 11, II, da Lei 6.385/76, voto pela aplicação das seguintes penalidades aos
respectivos infratores:
a) Unitas Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários: multa de R$ 25.000,00, pelo descumprimento dos arts. 4.o e
5.o da Instrução CVM 220/94 e do art. 36 da Resolução CMN 1.656/89;
b) Ricardo Penna de Azevedo, diretor da Unitas DTVM: multa de R$ 25.000,00, pelo descumprimento dos arts. 4.o e
5.o da Instrução CVM 220/94 e do art. 36 da Resolução CMN 1.656/89.
52. Voto ainda pela absolvição de Ana Paula D’Alessandro, Joaquim Carlota Júnior e João da Silva Lisboa no que diz
respeito ao descumprimento do art. 16 da Lei 6.385/76 e do item I da Instrução CVM 08/79, conforme conceituado na
alínea c do item II da mesma Instrução. Voto também pela absolvição da Unitas DTVM e do seu diretor Ricardo Penna
de Azevedo pelo descumprimento do art. 1.o, I, e do art. 3.o da Instrução CVM 220/94.
53. Por fim, tendo em vista que o presente processo administrativo sancionador trata de práticas fraudulentas e de
exercício irregular de atividade sem prévio registro na CVM, sugiro seja dada ciência dessa decisão ao Ministério
Público Federal, para que adote as providências necessárias, caso entenda restar configurado ilícito criminal.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2005.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
1Art. 4.o Será dispensada a constituição de Comissão de Inquérito quando os elementos de autoria e materialidade da infração forem
suficientes para o oferecimento de termo de acusação por um Superintendente, que deverá, de forma sumária, submetê-lo à aprovação do
Colegiado.
2 O art. 16 foi teve posteriormente sua redação alterada pela Lei 10.411/02, que por sua vez manteve a exigência de prévia autorização da CVM para a atuação no
mercado de valores mobiliários.
3Processo CVM RJ 99/2181. Trecho do Voto da Diretora-Relatora Norma Parente, acompanhado à unanimidade pelos demais membros do Colegiado:
"6. Quanto à atuação dos denominados garimpeiros que negociam ações oriundas da compra de linhas telefônicas, o posicionamento adotado tem sido o seguinte:
a) em caso de garimpagem sem a prática de fraude: emissão de Deliberação de "stop order" e seu acompanhamento, sendo que o inquérito administrativo só seria aberto no caso de se
constatar a continuidade dos negócios;
b) em caso de garimpagem com a prática de fraude: (i) com o envolvimento de intermediários: emissão de Deliberação de "stop order" e a imediata abertura de inquérito administrativo e
encaminhamento de informação ao Ministério Público; (ii) sem o envolvimento de intermediários: emissão de Deliberação de "stop order" e encaminhamento de informação ao Ministério
Público."
4Processo CVM RJ 2003/0823, julgado em 13/05/05. Trecho do Voto da Diretora-Relatora Norma Parente, acompanhado à unanimidade pelos demais membros do Colegiado: "A atuação de pessoas no mercado sem a devida autorização da CVM,
conhecidos como "garimpeiros", passou a ser comum, principalmente na compra de ações de emissão de empresas do setor de telefonia diretamente dos acionistas e posterior venda em bolsa de valores. Em relação a eles, a CVM, em entendimento
consolidado na decisão do Colegiado de 08.12.2000, adotou o seguinte procedimento: sempre que era detectada essa prática, baixava uma "stop order", mediante a edição de Deliberação alertando o mercado e suspendendo a atividade de intermediação
das pessoas, sendo que o procedimento administrativo sancionador era instaurado, de imediato, nos casos de ocorrência de fraude e, posteriormente, nos casos em que se constatasse que a prática não havia cessado."
5Resolução CMN 2.690/00:
Negociação Fora de Bolsa de Valores
Art. 36. É permitida a negociação fora de bolsas de valores, de títulos e valores mobiliários nelas admitidos, nas seguintes hipóteses:
9/10

I - quando destinados à distribuição pública, durante o período da respectiva distribuição;
II - quando relativos a negociações privadas;
III - quando se tratar de índices referentes aos títulos e/ou valores mobiliários; e
IV - em outras hipóteses expressamente previstas em regulamentação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários.
6Resolução CMN 1.656/89
Negociação Fora de Bolsa de Valores
Art. 36. É permitida a negociação fora de Bolsas de Valores, de valores mobiliários nelas admitidos, nas seguintes hipóteses:
I - quando destinados à distribuição pública, durante o período da respectiva distribuição;
II - quando relativos a negociações privadas;
III - quando se tratar de índices referentes aos títulos e valores mobiliários;
IV - em outras hipóteses expressamente previstas em regulamentação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários.
7Jesus, Damásio de, Direito Penal, Parte Geral, V. I, 22a ed., Saraiva, São Paulo, 2002, p. 76.

Declaração de voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2001-0799, realizada no dia 30 de novembro de 2005.
Senhor presidente, eu acompanho o voto do Diretor-relator.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor

Declaração de voto do Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2001-0799, realizada no dia 30 de novembro de 2005.
1. Acompanho o voto do diretor-relator em relação à preliminar. Também acompanho, no mérito, quanto à imputação de exercício irregular de atividade de intermediação e quanto à questão das operações fraudulentas.
2. No entanto, divirjo do voto do diretor-relator em relação à imputação de infringência aos artigos 4o
1 e 5o2 da Instrução CVM 220/94. Tais dispositivos tratam da existência de ficha cadastral e não propriamente do dever de conhecer os clientes, que foi inaugurado, ainda que não da maneira como se tem atualmente, pela Instrução CVM 330/00.
3. Uma das discussões contidas no processo é a de se os documentos utilizados para cadastramento pela Unitas Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários ("
Unitas") são ou não falsos, o que não guarda relação com o disposto na Instrução CVM 220/94. Como não foi feita imputação de violação à Instrução CVM 330/00, provavelmente por causa da data
dessas operações, e como os acusados Ana Paula D’Alessandro, Joaquim Carlota Júnior e João da Silva Lisboa, foram absolvidos desta acusação por se considerar que não havia provas de que participaram da fraude, voto pela absolvição, também de Unitas e Ricardo Penna de Azevedo, com relação aos artigos 4o e 5o da Instrução 220/94.
4. Divirjo, ainda, do voto do diretor-relator quanto à condenação de Unitas e Ricardo Penna de Azevedo por infração ao artigo 36 da Resolução CMN 1656/89
3. Esse dispositivo estabelece exceções à regra geral de que valores mobiliários admitidos à negociação em bolsa de valores não podem ser negociados fora dela, sendo uma dessas exceções a que se
refere a negociações privadas, estabelecida no inciso II. Há também uma outra vedação aplicável ao caso, que é aquela que proíbe empréstimos de intermediários a seus clientes. Então, tendo em vista esse conjunto de normas, a única forma de se realizar uma operação em D+1 seria fora de bolsa de valores, que é efetivamente o que foi descrito no item 46
do voto do relator. Não vislumbro a possibilidade de imputação de violação ao artigo 36 da Resolução CMN 1656/89 porque não se trata de uma negociação privada, conforme estabelecido no inciso I da Deliberação CVM 20/854.
É como voto.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2005.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
1 "Art. 4o - Os cadastros devem, ainda, observar os seguintes requisitos: I - ter anexada, quando se tratar de cliente pessoa física, cópia da cédula de identidade e do CPF, e, na hipótese de cliente pessoa jurídica, cópia do respectivo contrato, regulamento ou estatuto social registrado no órgão competente e do cartão do CGC; II - no caso de carteira administrada por terceiros, deverá ser anexada a correspondente autorização, bem como a ficha cadastral do administrador e o respectivo código; III - na hipótese de
investidores institucionais, nacionais ou estrangeiros, deverá constar o(s) nome(s) da(s) pessoa(s) autorizada(s) a transmitir ordens, e, conforme o caso, do(s) administrador(es) da instituição ou responsável(eis) pela administração da carteira no País; IV - quando as sociedades corretoras operarem com seus clientes por meio de contas coletivas, não caracterizadas como sociedades ou fundos de investimento, essas deverão ser identificadas por código que permita o conhecimento de tal condição, devendo estar,
cada participante, igualmente cadastrado" .
2 "Art. 5o - As sociedades corretoras devem manter documento, datado e assinado pelo cliente ou por seu mandatário legal devidamente constituído, antes da realização da primeira operação ordenada, onde constarão, no mínimo, as seguintes declarações: I - que são verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento do cadastro; II - que se compromete a informar, no prazo de dez dias, quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos seus dados cadastrais; III - que opera por conta própria ou, em caso
contrário, indicar, claramente, em nome de quem pretende operar; IV - que é ou não é pessoa vinculada à sociedade corretora; V - que não está impedido de operar no mercado de valores mobiliários; VI - que, por expressa opção, se for o caso, manifesta-se pela transmissão de ordens exclusivamente por escrito; VII - que tem conhecimento do disposto nesta Instrução, nas normas editadas pelas bolsas de valores e sociedades corretoras, cujas cópias recebeu e mantém em seu poder. § 1o Cumpre às sociedades
corretoras solicitar aos seus clientes autorização expressa para que, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, possam vender, em bolsa de valores, as ações adquiridas por sua conta e ordem e não liquidadas, ou outros valores mobiliários, aplicando o produto da venda no pagamento dos respectivos débitos. § 2o Admite-se a falta de assinatura no documento de que trata este artigo até vinte dias a contar da data da realização da primeira operação ordenada pelo cliente".
3 "Art. 36 - É permitida a negociação fora de Bolsas de Valores, de valores mobiliários nelas admitidos, nas seguintes hipóteses: I - quando destinados à distribuição pública, durante o período da respectiva distribuição; II - quando relativos a negociações privadas; III - quando se tratar de índices referentes aos títulos e valores mobiliários; IV - em outras hipóteses expressamente previstas em regulamentação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários"
.
4 "I - Alertar as sociedades integrantes do sistema de distribuição que as negociações de valores mobiliários de que participem não se configuram, em hipótese alguma, como negociações privadas, pelo que somente poderão efetuá-las nos mercados - de Bolsa ou balcão - em que tais valores estejam admitidos à negociação"
.

Declaração de voto da Diretora Norma Jonssen Parente na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2001-0799, realizada no dia 30 de novembro de 2005.
Eu acompanho o voto do Diretor-Relator.
Norma Jonssen Parente
Diretora

Declaração de voto do Presidente Marcelo Fernandez Trindade na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2001-799, realizada no dia 30 de novembro de 2005.
Eu acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento: por unanimidade foram absolvidos todos os indiciados de todas as imputações, com exceção da Unitas DTVM e do senhor Ricardo Penna de Azevedo, aos quais, por maioria, vencido o Diretor Pedro Marcilio, que os absolvia, foi imposta a multa individual de R$ 25.000,00, por descumprimento dos arts. 4o e 5o da Instrução CVM no 220/94 e art. 36 da Resolução no 1656/89, do Conselho Monetário Nacional.
A CVM interporá recurso de ofício quanto aos indiciados absolvidos, e os indiciados apenados poderão recorrer, no prazo regulamentar, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
10/10